Tribunal: TJSP
Processo: 1006583-82.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe do entregador. Legitimidade passiva "ad causam". Exame das condições da ação decorre da situação simplesmente afirmada na inicial. Preliminar rejeitada. Cerceamento de defesa não configurado. Matéria de direito e de fato. Tese de nulidade da sentença afastada. Intermediadora do pagamento. Falha na prestação do serviço devidamente identificada no caso concreto.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe do entregador. Legitimidade passiva "ad causam". Exame das condições da ação decorre da situação simplesmente afirmada na inicial. Preliminar rejeitada. Cerceamento de defesa não configurado. Matéria de direito e de fato. Tese de nulidade da sentença afastada. Intermediadora do pagamento. Falha na prestação do serviço devidamente identificada no caso concreto. Solidariedade passiva do restaurante. Inteligência dos artigos 7o e 25 do CDC. Dano moral caracterizado. Indenização bem arbitrada. Honorários advocatícios sucumbenciais adequadamente fixados. Sentença mantida. Recursos não providos.